Tribunal: TJSP
Processo: 2233581-27.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA OBJETO DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE RECURSO A SER JULGADO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 978, §

Ementa:
FASE DE ADMISSIBILIDADE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA OBJETO DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE RECURSO A SER JULGADO PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 978, § ÚNICO, DO CPC

INCIDENTE NÃO ADMITIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são
requerentes FRANCISCO FUSCHILLO NETO e MARLUCE DE SOUZA FUSCHILLO,
é requerido MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 3 do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não admitiram os
incidentes de resolução de demandas repetitivas.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), MELO BUENO, MARCONDES D'ANGELO, JAYME QUEIROZ LOPES,
ANTONIO NASCIMENTO, SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA, CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
2
Requerentes: Francisco Fuschillo Neto e Marluce de Souza Fuschillo
Requerido: Marcos Antônio Monteiro
Interessada: Jeriquara Indústria Metalúrgica Ltda
Comarca: Casa Branca 1a Vara Cível
FASE
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA
OBJETO DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
INEXISTÊNCIA DE
PENDÊNCIA DE RECURSO A SER JULGADO PELO
TRIBUNAL

AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART.
978, § ÚNICO, DO CPC
INCIDENTE NÃO ADMITIDO
VOTO No 34364 e 34365
Cuida-se de incidente de resolução de demandas
repetitivas suscitado por Francisco Fuschillo Neto e Marluce de Souza
Fuschillo visando uniformizar entendimento jurisprudencial acerca da
impenhorabilidade de bem de família objeto de fiança ajustada em contrato
de locação não residencial, questão proveniente de cumprimento de sentença
em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que lhes
movem Marcos Antônio Monteiro, Marcos Antônio Gaban Monteiro e
Fernanda Gaban Monteiro Herzeg (autos de no 0002801-60.2018.8.26.0129,
em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Casa Branca/SP).
Afirmam a presença dos requisitos elencados no artigo
976 do CPC, destacando a multiplicidade de processos com posicionamentos
antagônicos sobre o alcance da norma prevista no inciso VII do artigo 3o da
Lei no 8.009/90, especificamente na hipótese de locação comercial, a envolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
3
questão eminentemente de direito.
Relatam que, a despeito da solução imposta pelo C.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 612.360, de relatoria da
Ministra Ellen Grace, em regime de repercussão geral (Tema no 295) onde
fixada a tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção
prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia
consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”
, em recente precedente, RE 605.709, rel. para acórdão Ministra Rosa
Weber, j.12.06.2018, a Corte máxima pronunciou-se excepcionando aludida
tese (distinghishing) quando se cuidar de fiança prestada em contrato de
locação não residencial, assegurando a impenhorabilidade do bem de família
pertencente ao fiador, em prestígio à isonomia e ao direito social de moradia,
que sobressaem em face da livre iniciativa e do crédito do locador.
Pedem, ao final, “o recebimento deste incidente, a teor do
que preceitua o art. 976 do Código de Processo Civil, de modo que esta
Egrégia Corte uniformize a jurisprudência local no sentido de acolher a tese
da: 'Impenhorabilidade de bem familiar em contratos de fiança de imóvel
comercial', aplicando o distinguishing do RE 605.709 e dando ao art. 3o, VII
interpretação sistemática” (fl. 24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
admissibilidade do incidente (fls. 162/164).
Diante da identidade da matéria objeto do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
4
incidente com aquela tratada no IRDR no 2263478-03.2019.8.26.0000, em
que figuram como partes Advair Urenha Alves, Liliana Lopes Alves e
Silvano Carrete Pajaro, ordenou-se, nestes últimos autos, o apensamento para
julgamento em conjunto.
Inicialmente os autos foram distribuídos ao Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por acórdão da lavra do
eminente Desembargador Francisco Casconi, declinou da competência em
razão da matéria (fls. 170/178). Redistribuídos à Colenda Turma Especial da
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 978 do CPC, c.c. art.
32, I do RITJSP, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Nos termos dos art. 976 do CPC, é cabível a instauração
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visando à
instituição de uma solução uniforme a ações reiteradas com resultados
divergentes em casos análogos.
E de acordo com o art. 981 do estatuto processual, após a
sua distribuição, caberá ao órgão colegiado competente para o seu julgamento
proceder ao juízo de admissibilidade, considerando os pressupostos previstos
nos incisos I e II e § 4o do já citado art. 976, a saber: i) repetição efetiva de
processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito; ii) risco de
ofensa à isonomia e à segurança jurídica; iii) ausência de afetação da questão
de demandas repetitivas aos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
5
Além de tais requisitos, conquanto não se desconheça
entendimentos em sentido contrário, entendo que também se faz necessária a
contemporânea pendência de julgamento de causa no Tribunal, haja vista que,
quando do exame do mérito do incidente, o órgão colegiado decidirá o
processo ou recurso que lhe deu origem, resultando no precedente para os
casos futuros semelhantes (art. 978, § único, do CPC).
Se assim é, pressupõe-se a pendência de julgamento da
matéria no caso concreto, perante o Tribunal, para adequada aplicação das
regras pertinentes ao incidente.
A respeito do tema, reproduzo o entendimento extraído
de acórdão de relatoria do Des. Paulo Barcellos Gatti:
“Neste
diapasão,
respeitados
os
entendimentos
contrários, alinho-me a segunda corrente. Assim o faço, seguindo didática
lição de Fredie Didier Jr., eminente processualista e integrante da comissão
de juristas para a elaboração do novo diploma adjetivo, para quem:
'O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente.
Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência
originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária). Instaurado o
incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência
funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a
respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.
Essa transferência não ocorrerá quando o órgão
colegiado do tribunal, competente para o julgamento do IRDR, também tiver
competência para o julgamento da causa de competência originária ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
6
recurso. Em tribunais menores, isso será mais frequente.
Há, no IRDR, a transferência de competência a outro
órgão do tribunal para fixar a tese a ser aplicada a diversos processos e, ao
mesmo tempo, a transferência do julgamento de pelos menos dois casos: esse
órgão do tribunal, que passa a ter competência para fixar o entendimento
aplicável a diversos casos, passa a ter competência para julgar os casos que
lhe deram origem (art. 978, par. ún, CPC). Sendo o IRDR um incidente, é
preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser
instaurado no caso que esteja em curso no tribunal. Se não houver caso em
trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário. E
não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os
tribunais. (...) O legislador ordinário pode - e foi isso que fez o CPC - criar
incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos
tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais.
É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja
causa tramitando no tribunal.”.
A respeito da necessidade de pendência de julgamento de
causa repetitiva no tribunal competente, prossegue o ilustre doutrinador:
“(...) é preciso que haja causa pendente no tribunal. O IRDR é instaurado a
partir de um caso que esteja no tribunal, seja um processo originário, seja
um recurso (inclusive a remessa necessária). Somente cabe o IRDR enquanto
pendente causa de competência do tribunal. A causa de competência do
tribunal pode ser recursal ou originária. Caberá o IRDR, se estiver pendente
de julgamento no tribunal uma apelação, um agravo de instrumento, uma
ação rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma causa recursal ou
originária. Se já encerrado o julgamento, não cabe mais o IRDR. Os
interessados poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
7
naquela que já foi julgada.
Importante considerar que a peculiaridade de a lei
adjetiva conferir legitimidade ao magistrado de primeiro grau para instaurar
o referido incidente (art. 977, inciso I, do CPC/2015), não ilide a conclusão
exposta.
Ao juiz confere-se legitimidade para suscitar o “IRDR”,
mas não a qualquer juiz. Deve ser um juiz que tenha sob sua presidência uma
causa que apresente uma questão de direito repetitiva, que merece ser
submetida a um IRDR. É preciso, porém, como já demonstrado, que haja
uma causa pendente no tribunal. O juiz pode requerer ao tribunal, então,
que suscite, numa das causas ali pendentes, o IRDR.
Pode, até mesmo, ser um juiz vinculado aos Juizados
Especiais, que não terá um processo seu apreciado pelo tribunal - em virtude
da competência recursal afeta aos colégios recursais -, mas que, pela via do
incidente de resolução de demandas repetitivas, poderá ver definida a tese
relativa a uma questão de direito que esteja sendo discutida em causas
repetitivas no âmbito de sua jurisdição.” (TJSP; IRDR no
2065868-32.2016.8.26.0000; Órgão julgador: Turma Especial - Público; Data
do julgamento: 26/08/2016; Data de registro: 30/08/2016).
No caso em análise, destaco a inexistência de pendência
de julgamento de recurso interposto perante este Egrégio Tribunal.
Consoante se infere da inicial do IRDR no
2233581-27.2019.8.26.0000, os requerentes apenas fizeram menção às
decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença de ação de despejo
por falta de pagamento que determinaram a penhora de imóvel de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2233581-27.2019.8.26.0000 e Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 2263478-03.2019.8.26.0000 (em apenso) -Voto no 34364 e
34365
8
propriedade e a designação de hasta pública, silenciando acerca da
interposição de recurso contra referidas decisões.
Relevante salientar, ademais, que em consulta aos autos
de cumprimento de sentença de primeira instância (no
0002801-60.2018.8.26.0129, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca
de Casa Branca), foi proferida sentença de extinção da execução em razão da
quitação do débito (fl. 112).
Respeitante
ao
IRDR
2263478-03.2019.8.26.0000,
observo que o processo que lhe deu origem (agravo de instrumento no
2042164-82.2019.8.26.0000), já foi julgado por acórdão de relatoria do Des.
Marcondes D'Angelo, integrante da 25a Câmara de Direito Privado, em
07.06.2019, ou seja, em data anterior à interposição do IRDR, cujo protocolo
se deu em 22.11.2019.
Nestas circunstâncias, ausente requisito indispensável
para a instauração de incidentes de resolução de demandas repetitivas, de
rigor a inadmissão das postulações.

Isto posto, pelo meu voto, não admito os incidentes de
resolução de demandas repetitivas.
ANDRADE NETO
Relator